Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730769-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA AMORIM DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. ADRIANA AMORIM DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 204091374, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BANCO SAFRA S.A. e OUTROS que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por ADRIANA AMORIM DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e OUTROS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é servidora do Ministério do Planejamento e Orçamento e que em decorrência do desequilíbrio de sua vida financeira, firmou vários contratos de empréstimos com as requeridas e que os descontos mensais relativos à soma dos empréstimos perfazem a monta de R$ 4.868,96. Relata que os débitos relativos aos empréstimos avençados com os Requeridos consomem substancial parcela de sua remuneração, ultrapassando excessivamente o percentual permitido de 30% (trinta por cento), o que torna sua subsistência e dos demais membros de sua família impossível. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final requer: a) O recebimento da inicial juntamente com os documentos já juntados anteriormente no ato de ingresso da ação; b) A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a requerida está amparada na Lei 1.060/50, com as alterações promovidas pela Lei 13.105/2015, artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme se verifica pela declaração de hipossuficiência e documentos anexados; c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedido o parcelamento das custas processuais ou a permissão para pagamento das mesmas ao final do processo, conforme faculta o art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil; d) A citação do requerido, para que, querendo, no prazo legal, apresente contestação, sob pena de revelia; e) A concessão, da tutela de urgência antecipada pretendida, sem a oitiva prévia da parte contrária consoante o disposto no artigo 300, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que os descontos sejam reduzidos ao valor correspondente a 35% dos rendimentos líquidos da autora até o deslinde da ação para estabelecer o saldo devedor correto; f) No mérito requer a confirmação dos efeitos da tutela com o julgado procedente do feito; g) Reconhecimento da relação consumerista, com aplicação das normas pertinentes; h) A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC; i) A devolução do seguro prestamista referente a todos os empréstimos realizados no contexto da ação; j) Requer provar o alegado por todos os meios de direito admitidos, inclusive pela oitiva das partes e testemunhas, perícias técnicas e contábeis apenas se for o caso, juntada de novos documentos e demais que se mostrarem necessárias para o deslinde do feito. É o que importa relatar. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada). Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. Ocorre que no caso dos autos a parte autora não juntou contratos celebrados com as instituições financeiros de modo a se verificar quanto da contratação dos referidos empréstimos. Ademais, levando em consideração as disposições da referida lei, os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 35%. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada). 4. Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1884982, 07125983620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]” 2. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 3. A agravante-autora, nos autos do processo originário, alega que os empréstimos com descontos consignados em sua remuneração alcançam o montante de R$ 4.646,61; e que com os descontos, apesar de possuir salário bruto de R$ 12.259,19, está recebendo como remuneração líquida de R$ 7.390,23; por isso, requer a limitação dos débitos dos contratos de empréstimo celebrados ao teto de 35% dos vencimentos líquidos. 4. Nessa análise inicial, o pedido de suspensão dos pagamentos, com limitação dos descontos realizados na remuneração da agravante-autora não deve ser acolhido, pois sua pretensão é de não pagar os credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do CDC, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão total das dívidas, livremente contraídas pela agravante-autora. 6. Aliado a isso, a agravante-autora não comprovou que procedeu ao cancelamento da autorização de débito em conta das parcelas dos empréstimos perante os Bancos-réus, na forma do art. 6o da Resolução Bacen 4.790/2020. 7. Desse modo, não se afigura legítimo desconstituir, liminarmente, o pactuado nos contratos, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação voluntária da própria titular da conta corrente. 8. O procedimento de repactuação das dívidas prevê necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, o que também inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma requerida pela agravante-autora. 9. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-autora. 10. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 11. Dispensada a intimação dos agravantes-réus, pois a petição inicial ainda nem sequer foi recebida. 12. Comunique-se ao Juízo a quo. 13. Publique-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora